Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-91.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001365-91.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEIA OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Professor municipal. Jornada exercida em 40h semanais. Piso nacional do magistério. Redução remuneratória em período de recesso escolar. Impossibilidade. Reconhecimento de diferenças salariais.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por professora municipal para pagamento das diferenças salariais decorrentes da observância do piso nacional do magistério para jornada de 40h, inclusive nos períodos de férias escolares e recesso, bem como reflexos em 13º salário e adicional de férias.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou comprovado o exercício habitual da carga horária de 40h semanais pela apelante nos períodos letivos indicados; (ii) se é devido o pagamento das diferenças entre a remuneração recebida (vencimento básico somado ao adicional pago pela jornada suplementar) e o piso nacional aplicável à carga horária de 40h; (iii) se a remuneração devida durante o período de recesso/férias deve refletir o valor integral percebido durante o período letivo; (iv) os efeitos prescricionais incidentes.

III. Razões de decidir
3. A prova documental (declaração da direção escolar e fichas financeiras) comprova o exercício de jornada de 40h pela apelante entre 2014 e 2016, remunerada mediante vencimento básico e rubrica de “adicional” relativo à carga suplementar.
4. O STF assentou que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico para a respectiva carga horária, não abrangendo vantagens eventuais, sendo devido aos profissionais que desempenhem jornada de 40h, desde que comprovado o efetivo exercício.
5. A remuneração referente ao piso deve ser mantida nos períodos de férias e recesso escolar, sendo vedada redução remuneratória, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais de Justiça.
6. Reconhecido o exercício de 40h, são devidas as diferenças entre o valor pago e o piso nacional correspondente, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. Comprovado o exercício habitual de jornada de 40h semanais por professor municipal, é devido o pagamento do piso nacional correspondente, abrangendo os meses de recesso e férias, sem redução remuneratória. 2. As diferenças salariais devem considerar o vencimento básico devido para 40h, deduzindo-se o adicional já pago pela carga suplementar, observada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 734/2019.
Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE 1502069, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, j. 27/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8001365-91.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante
CLAUDINEIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora